Tribunal: TJMT
Processo: 1000621-65.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000621-65.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI - CPF: 022.002.141-46 (ADVOGADO), RHUANDER PAULO ROSARIO COELHO - CPF: 064.087.921-70 (EMBARGANTE), JOSUE LEANDRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 022.276.701-42 (EMBARGANTE), MAX RULFI MARTINS DOS SANTOS SILVA - CPF: 725.297.681-53 (EMBARGANTE), HIAGO CORREA SANTIAGO - CPF: 074.356.631-90 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (EMBARGADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI - CPF: 022.002.141-46 (EMBARGANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: RHUANDER PAULO ROSARIO COELHO, JOSUE LEANDRO DOS SANTOS SILVA, MAX RULFI MARTINS DOS SANTOS SILVA, HIAGO CORREA SANTIAGO, AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI

EMBARGADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES EXPRESSAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO – INVIABILIDADE DE EXAME DE MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR – INADMISSÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo quaisquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, é inviável o provimento dos aclaratórios, notadamente quando ventila matéria não contida na petição inicial, em nítida inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000621-65.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: RHUANDER PAULO ROSARIO COELHO, JOSUE LEANDRO DOS SANTOS SILVA, MAX RULFI MARTINS DOS SANTOS SILVA, HIAGO CORREA SANTIAGO, AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI

EMBARGADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração oposto por
Rhuander Paulo Rosário Coelho
, em face do acórdão que denegou a ordem liberatória postulada no Habeas Corpus n. 1000621-65.2021.8.11.0000, em relação ao embargante.

O embargante sustenta que o acórdão “[...]
acabou por incorrer em sua parte final em uma suposta omissão ao não tratar do direito do acusado substituir a prisão preventiva por domiciliar
[...]
fora indeferida a concessão da ordem ao paciente entendendo não ser possível medidas cautelares diversas pôr em tese o paciente está sob reincidência em abstrato, pois bem, deixo de mencionar sobre os indícios de autoria vez que já foram analisados, porém, quanto a reincidência em abstrato que motivara a denegação da ordem, entendemos data máxima vênia, instruir o referido autos com Boletim de Ocorrência, no qual nos corrobora em um melhor esclarecimento e um raciocínio de indícios de posse provavelmente para uso, no qual mitigaria uma suposta reincidência em abstrata
”.

Ao final, postula “[...]
concessão da prisão domiciliar em virtude que a acusação que recai sobre o paciente trata-se de crime sem grave ameaça ou violência contra pessoa, se encaixado perfeitamente na orientação 62 do CNJ, porem Concessa vênia, o paciente em caso de condenação receberá o privilégio do parágrafo 4º da lei de drogas, e cumprirá regime inicial diverso do fechado
” (sic).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos embargos de declaração (ID 82778951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: RHUANDER PAULO ROSARIO COELHO, JOSUE LEANDRO DOS SANTOS SILVA, MAX RULFI MARTINS DOS SANTOS SILVA, HIAGO CORREA SANTIAGO, AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI

EMBARGADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos (ID 44701998). Contudo, o recurso não comporta provimento

Inexiste omissão judicial, porquanto o acórdão examinou o tema relativo à possibilidade [ou não] de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, consignando expressamente o seguinte:

“[...]
Por outro lado, em relação ao paciente Rhuander Paulo Rosario Coelho, a magistrada de primeiro grau apontou concretamente que este responderia a outra ação penal por crime de tráfico de drogas (AP n. 1003847-83.2020.8.11.0042), por fato ocorrido em 8 de agosto de 2020 e, após ser-lhe concedida liberdade provisória, restou novamente preso após decorridos apenas cinco meses.

Neste caso, há indicação concreta, objetiva e contemporânea do risco da reiteração criminosa do agente, revelando-se legítima a imposição da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública.

Portanto, diante da análise individualizada das circunstâncias pessoais dos pacientes,
compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas em relação aos beneficiários
Max Rulfi Martins dos Santos Silva, Hiago Correa Santiago e Josue Leandro dos Santos Silva, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação deles ao processo.

Em contrapartida
, ao paciente
Rhuander Paulo Rosario Coelho é legítima a adoção da providência mais enérgica consistente na prisão preventiva
. [...]”.

O acordão também refutou a tentativa expressamente a negativa de autoria deduzida na petição inicial e reiterada nos aclaratórios, consignando o seguinte:

“[...] Na petição inicial se desenvolveu
tese de negativa de autoria
, em relação à qual compreendo que
não comporta análise na via do habeas corpus
, notadamente porque apesar dos esforços do impetrante para desvincular os pacientes dos entorpecentes apreendidos, os depoimentos coletados no ADPF indicam que o modus operandi consistia em deixar a droga em local diverso daqueles em que os pacientes ficavam, buscando-os apenas para a imediata entrega ao usuário adquirente. Portanto, as nuances fáticas deverão ser debatidas em eventual instrução processual, não comportando análise na via eleita.”

No que se refere à eventual substituição da prisão preventiva por domiciliar, em virtude da pandemia do COVID-19, tem-se que o tema não foi deduzido na petição inicial do habeas corpus (ID 72939463), revelando-se como inadmissível inovação recursal, em sede de embargos de declaração.

E, ainda que não se tratasse de inovação recursal, não há nos autos qualquer notícia de situação médica que pudesse justificar eventual análise do cabimento de prisão domiciliar.

Esta Corte Estadual tem compreendido que
a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente, tampouco deve ser aplicada indiscriminadamente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.

Portanto, não visualizando a presença de quaisquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, é inviável o provimento dos aclaratórios.

Por tais razões,
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021